Tribunal: TJDFT
Processo: 0731243-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do C. STJ.
2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família
3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salarial do devedor, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15.
4. Os extratos bancários não comprovam que os valores depositados por terceiros em conta bancária decorrem, exclusivamente, de atividade profissional autônoma, visto que desacompanhados de contratos de prestação de serviços, recibos ou qualquer outro documento apto a corroborar tal alegação, razão pela qual não incide a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.